Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-59.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE - Argumentos que convencem - Produção antecipada de prova julgada como se exibição de documentos fosse - Ação probatória autônoma que não se confunde com o procedimento de exibição de documentos - Procedimento proposto com base nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil -

Ementa:
APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE - Argumentos que convencem - Produção antecipada de prova julgada como se exibição de documentos fosse - Ação probatória autônoma que não se confunde com o procedimento de exibição de documentos - Procedimento proposto com base nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil - Inviabilidade de sentença de procedência, pois não se admite apreciação ou solução de mérito em sede de produção antecipada de provas - Tecnicamente, cabia ao d. Juízo "a quo" determinar, por decisão interlocutória, a apresentação da prova pela parte requerida, com posterior prolação de sentença homologatória - De todo modo, tem-se que a instituição de pagamentos forneceu nos autos, logo após a r. sentença, os dados pessoais dos usuários e esclarecimentos sobre o procedimento realizado via Mecanismo Especial de Devolução (MED) à época dos fatos - Desnecessidade de anulação do julgado e de retorno dos autos à primeira instância, por força da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, II do CPC) - Discreta reforma no dispositivo do julgado - Solução de homologação da prova - Ausência de fixação de sucumbência a qualquer das partes diante da natureza do procedimento e da ausência de efetiva resistência da requerida à pretensão, já que o fornecimento das informações postuladas, protegidas por sigilo bancário, apenas poderia se dar após ordem judicial expressa - RECURSO PROVIDO.